Tribunal: TJBA
Processo: 8041114-25.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8041114-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil. Conflito Negativo de Competência. Execução Fiscal. Multa Aplicada por Órgão Ambiental. Crédito de Natureza Não Tributária. Competência das Varas da Fazenda Pública Administrativa. Procedência. I – Caso em exame 1. Conflito de competência negativo suscitado pela 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador contra o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca, no contexto de ação de execução fiscal. O ponto central é definir a vara competente para processar e julgar a execução fiscal promovida com base em créditos inscritos em dívida ativa. II – Questão e discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar qual vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador possui competência para processar e julgar a execução fiscal, considerando a especialização prevista na Resolução n.º 18/2016 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. III – Razões de decidir 3. A Certidão da Dívida Ativa e os elementos dos autos demonstram que a execução fiscal tem por objeto crédito de natureza não tributária, advindo de sanção administrativa, o que afasta a competência das varas especializadas em matéria tributária. 4. Nos termos do art. 70, II, da Lei Estadual nº 10.845/2007, as Varas da Fazenda Pública Administrativa são competentes para processar e julgar execuções fiscais de créditos não tributários. 5. A Resolução nº 18/2016 do Tribunal de Justiça da Bahia estabelece a competência exclusiva das Varas da Fazenda Pública Tributária apenas para execuções fiscais de créditos tributários, reservando às demais Varas da Fazenda Pública a competência para execuções de natureza administrativa. 6. A especialização promovida pela Resolução nº 18/2016 busca assegurar a correta distribuição de competências, respeitando a distinção entre matéria fiscal e administrativa e garantindo maior eficiência na tramitação dos processos. IV – Dispositivo e tese 7. Conflito de competência julgado procedente para, conforme Resolução 01/2025, declarar competente o recém instalado Juízo da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação de execução fiscal nº 0079076-51.2006.8.05.0001.